Tribunal: TCU
Processo: 034.443/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12426/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.443/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Ana Cristina D Oliveira Mezrahy Gomez (XXX.826.837-XX); Cristina Sodre da Silva (XXX.382.097-XX); Fernanda Chaves Flores Oliveira da Silva (XXX.654.467-XX); Gleice Bezerra de Sales (XXX.649.987-XX); Gloria Mocale da Fonseca (XXX.244.387-XX); Jaciara Ramalho Lucas (XXX.215.587-XX); Luciane Rodrigues da Silva de Faria (XXX.018.527-XX); Rosangela Pimentel dos Santos (XXX.363.877-XX); Vivian Santana de Lima Alves (XXX.002.537-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.